Tribunal: TJMT
Processo: 0006581-71.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006581-71.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (RECORRENTE), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NOVO PLANO DE CARREIRA – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL – INSURGÊNCIA DO SINDICATO – PLEITO DE INCIDÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL SOBRE NOVO PLANO DE CARREIRA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE RECOMPOSIÇÃO REALIZADA NO NOVO PLANO DE CARREIRA – ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – LEI QUE REGE A CARREIRA – INCIDÊNCIA DE REAJUSTE – DIREITO DOS SERVIDORES – BENEFÍCIO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal se submetem à disciplina do princípio da legalidade, de modo que os direitos previstos em lei para os servidores públicos devem ser alvo de cumprimento.

O fato de ter havido elaboração de novo plano de carreira com novos estudos e aumento de vencimentos, não exclui o direito ao reajuste previsto em lei. Como sabido, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da legalidade e, como bem fundamentado na sentença, a lei que disciplina o plano de carreira dos dentistas lhes assegura o reajuste anual, que não pode ser suprimido.

Portanto, mostra-se devida a incidência do reajuste, pois a LC 209/2010 não revogou nem alterou a Lei 93/2003, muito pelo contrário, reafirmou no seu artigo 7o que os servidores de carreira de dentistas são regidos por esta última lei. Essa última lei e que estabelece a remuneração dos dentistas, de modo que o cálculo deve seguir essa sistemática legal, razão pela qual, não tendo sido observadas as disposições legais, restou configurada a perda salarial e a retenção indevida de valores percentuais aos dentistas.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar “o direito do Autor à incidência do reajuste geral previsto no artigo 45 da Lei Complementar n° 093/2003 às tabelas remuneratórias da Lei Complementar n° 209/2010”, bem como a condenar “à aplicação do reajuste anual às tabelas remuneratórias da Categoria profissional de Cirurgião-Dentista, na esteira da Lei Complementar n° 209/2010”, conforme dispositivo que cito:

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, declarando o direito do Autor à incidência do reajuste geral previsto no artigo 45 da Lei Complementar n° 093/2003 às tabelas remuneratórias da Lei Complementar n° 209/2010, condenando o Requerido à aplicação do reajuste anual às tabelas remuneratórias da Categoria profissional de Cirurgião-Dentista, na esteira da Lei Complementar n° 209/2010.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que esse ente goza de isenção deste pagamento com base no artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001.

Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez) sobre o valor da causa consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, em peça concisa, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que demonstrou que a categoria somente teria o benefício do reajuste a partir do ano de 2016, na medida em que para os anos de 2011 a 2015, a categoria já havia recebido o referido aumento, tendo havido equívoco na sentença proferida.

Alegou que a pretensão do recorrido relativo a reajustes de percentual não tem razão de ser, uma vez que existe, na esfera Municipal de Cuiabá, nova tabela salarial da categoria na qual foi estabelecido, além dos percentuais de reajustes calculados atualmente sobre possíveis perdas, incremento de ganho real para a categoria.

Sustentou que a nova que dispõe sobre os planos de carreiras, cargos e vencimentos dos cirurgiões dentistas de Cuiabá, a Lei 209/2010, dentro de estudos técnicos elaborados anteriormente, contemplou no seu bojo perdas inflacionarias dos respectivos anos quando da sua implantação, sendo que os mesmos então obtiveram ganho efetivamente real nos seus proventos até o ano de 2015.

Argumentou que reconhece que o pleito do autor somente será devido a partir do ano de 2016, uma vez que, como mencionado, essa categoria já foi contemplada com o significativo aumento salarial de 2010/2015, na qual foi levada em consideração os percentuais de recomposição inflacionária do tempo de exposição aos seus efeitos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, haja vista que, conforme reconhecido em sentença, o Apelante deixou de fazer incidir nas tabelas remuneratórias previstas na LC 209/2010 o reajuste inerente a todos os servidores infringindo a legalidade.

Alegou que restou comprovado que a referida LC não revogou nem alterou a Lei 93/2003, muito pelo contrário, reafirmou no seu artigo 7o que os servidores de carreira de dentistas são regidos por esta última lei, de modo que a remuneração que lhes compete deve seguir essa sistemática legal, razão pela qual, não tendo sido observadas as disposições legais, restou configurada a perda salarial e a retenção indevida de valores percentuais aos dentistas.

Argumentou que “o Apelado comprovou que submeteu o reajuste anual aos Dentistas apenas até os meses em que se sucedeu a mudança da tabela da Lei Complementar 209/2010 retirando-o, quando deveria mantê-lo até o advento do próximo reajuste”.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de obrigação de fazer para determinar o cumprimento da legislação em vigor e fazer incidir sobre o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Cirurgiões Dentistas da Secretaria Municipal de Saúde os reajustes anuais.

A fim de propiciar subsidio ao presente julgamento destaco que se trata de obrigação de fazer em que a parte promovente sustenta que, em 16/07/2010, foi publicada, na Gazeta Municipal, a Lei Complementar n° 209/2010, a qual dispõe sobre o “Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Cirurgiões Dentistas da Secretaria Municipal de Saúde”, que passou a instituir os valores de vencimento base dos cirurgiões dentistas determinando ainda os patamares de progressão e promoção funcional na carreira.

Entretanto, sustenta a parte promovente que, em fevereiro/2011 e fevereiro/2012, foram publicados os Decretos n° 5007/2011 e Decreto n° 5146/2012, os quis concederam, respectivamente, reajuste de 6% e 5,63% aos servidores públicos municipais, reajuste esse que deve operar-se em fevereiro, sua data-base.

Todavia, em agosto de 2011 e agosto de 2012, passaram a vigorar as novas tabelas remuneratórias trazidas pela Lei 209/2010, alterando o vencimento base dos cirurgiões dentistas, no entanto a municipalidade não está aplicando o reajuste anual dos servidores às novas tabelas remuneratórias dos Cirurgiões Dentistas previstas na Lei n° 209/2010, descumprindo a norma vigente e prejudicando os vencimentos dos dentistas.

Requereu, pois, que a incidência do reajuste anual dos servidores públicos previstas nos artigos 45 e seguintes da Lei 093/2003, incida também sobre as tabelas remuneratórias, a partir de julho de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

A parte promovida, nas razões recursais, em peça concisa, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que demonstrou que a categoria somente teria o benefício do reajuste a partir do ano de 2016, na medida em que para os anos de 2011 a 2015, a categoria já havia recebido o referido aumento, tendo havido equívoco na sentença proferida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a própria parte promovida confessa que não houve incidência do reajuste na forma prevista em lei, embora entenda que os reajustes foram alcançados de outro modo.

Ora, a parte promovida sustentou que a nova que dispõe sobre os planos de carreiras, cargos e vencimentos dos cirurgiões dentistas de Cuiabá, a Lei 209/2010, dentro de estudos técnicos elaborados anteriormente, contemplou no seu bojo perdas inflacionarias dos respectivos anos quando da sua implantação, sendo que os mesmos então obtiveram ganho efetivamente real nos seus proventos até o ano de 2015.

No entanto, razão não lhe assiste uma vez que o fato de ter havido elaboração de novo plano de carreira com novos estudos e aumento de vencimentos, tal fato não exclui o direito ao reajuste previsto em lei. Como sabido, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da legalidade e, como bem fundamentado, a lei que disciplina o plano de carreira dos dentistas lhes assegura o reajuste anual.

Válido é citar o fundamento utilizado pelo magistrado de origem, que assim justificou:

Dessa forma, como bem destacado nos documentos trazidos pelo Município, em especial às fls.164/165, a remuneração dos Dentistas sofre alteração todo o mês de julho, todavia o Município aplica o reajuste anual até a mudança da tabela, deixando de fazê-lo após a sua vigência o que não tem respaldo legal.

Assim ressai dos autos que a categoria profissional de dentistas, percebe anualmente a incidência do reajuste em fevereiro, conjuntamente com os demais servidores, e lhes é assegurada a aplicação do reajuste nas tabelas remuneratórias da LC 209/2010, com aplicação no mês subsequente a julho.

Destaco que no Brasil vigora o sistema de jurisdição única, que estabelece que todos os litígios sejam eles administrativos ou privados podem ser levados à justiça comum, ou seja, ao Poder Judiciário, único com competência para dizer o direito aos casos litigiosos, de forma definitiva com força de coisa julgada material. Nesse sentido, pode-se estabelecer que somente ao Poder Judiciário é atribuída a jurisdição, em sentido próprio.

Portanto, mostra-se devida a incidência do reajuste, pois a LC 209/2010 não revogou nem alterou a Lei 93/2003, muito pelo contrário, reafirmou no seu artigo 7o que os servidores de carreira de dentistas são regidos por esta última lei. Essa última lei e que estabelece a remuneração dos dentistas, de modo que o cálculo deve seguir essa sistemática legal, razão pela qual, não tendo sido observadas as disposições legais, restou configurada a perda salarial e a retenção indevida de valores percentuais aos dentistas.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em substituição aos honorários fixados na origem, posto que incompatíveis com a seara dos Juizados Especiais.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021